Tribunal: TJMT
Processo: 1003201-02.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003201-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (RECORRENTE), PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003201-02.2020.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO

Recorrido(s):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CAUSA MADURA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DEMONSTRADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasto a incompetência deste Juízo, posto que o lastro probatório é suficiente para o deslinde da causa. E, estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, que o faço nos moldes autorizadores do artigo 1.013, § 3º do Código de processo Civil/2015.

Comprovado o vício no imóvel adquirido pelo autor, do qual não foi reparado a contento pela Recorrida, resta por caracterizado o dano moral, do qual merece o devido ressarcimento.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a incompetência deste Juízo, ante a desnecessidade de perícia e julgar parcialmente procedente o pleito da inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinto o feito, sob a justificativa de necessidade de realização de perícia no imóvel do Recorrente para apurar se o entupimento dos canos se deu por acúmulo de detritos/gorduras decorrentes do uso do apartamento ou se é devido a detritos residuais da construção do imóvel.

Nas razões recursais, o Recorrente discorreu sobre a desnecessidade da realização de perícia, pugnando pela reforma da sentença e a condenação da Reclamada em danos morais.

A parte Reclamada em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, arguindo ainda a preliminar de decadência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que o Recurso interposto merece parcial provimento.

Em que pese os termos da sentença prolatada, tenho que não houve acerto do Magistrado
a quo
, porquanto o lastro probatório presente nos autos se mostra suficiente para o deslinde justo da causa, o que torna por desnecessária a realização de prova pericial.

Ademais, conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

Estando a causa madura para o julgamento, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, descrita no artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil/2015, passo a enfrentar o mérito neste momento.

De início, afasto a preliminar de mérito de decadência. Mais do que o vício no imóvel, a causa envolve próprio defeito na prestação dos serviços, com a não reparação da falha acusada pelo consumidor, o que implica na aplicação do disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em que prevê a incidência do instituto da prescrição, esta no prazo de 05 (cinco) anos.

Ademais, o prazo decadencial para vício oculto tem início a partir da constatação do mesmo pelo consumidor, o que demonstra o seu não decurso, na medida em que o Recorrente procedeu com a reclamação, tão logo constatado o vício.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Aponta o Recorrente que constatou vício oculto no apartamento adquirido da Recorrida, na medida em que o esgoto estava voltando na pia de sua cozinha, causando forte odor em que impedia a própria habitação no imóvel.

Afirma que procedeu com diversas reclamações, sem lograr sucesso na esfera administrativa, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Junto à exordial, o Recorrente acostou diversas fotos, das quais acusam o problema então relatado.

Em defesa, a Recorrida aponta que o Manual do Proprietário menciona quais são os cuidados básicos para conservar a unidade, dentre eles estão, limpeza periódica de todos os ralos, caixas sanfonadas e sifões das pias, manutenções estas que o Recorrente não demonstrou ter realizado.

Ocorre que, em sede de impugnação, o Recorrente aponta que o vício foi sanado pela Recorrida, acostando novos documentos que demonstram a reparação, esta realizada nas tubulações do condomínio, na parte externa da torre, o que afasta o fundamento apresentado pela demandada de ausência de manutenção por parte do consumidor, e, via de consequência, evidencia o vício oculto defendido pela parte autora.

Logo, tenho pela existência de falhas na prestação dos serviços da Recorrida, o que implica no dever de reparar os danos causados ao consumidor.

No que concerne aos danos morais, tenho que os mesmos se mostram presentes na medida em que o apartamento ficou impossibilitado para o uso, além de o consumidor não lograr êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, entendo que o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade no presente caso
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a complexidade ali aventada e, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, julgar parcialmente procedente a ação para condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020